Tribunal: TJBA
Processo: 8001963-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001963-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CICLO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

AGRAVADO: GERUZA RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
R
ECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu impugnação e determinou o cancelamento da penhora de imóvel, sob o fundamento de se tratar de bem de família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de imóvel de propriedade exclusiva do fiador em contrato de locação, mesmo sendo este utilizado como residência familiar.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.127 da repercussão geral (RE nº 1.307.334/SP), firmou tese no sentido da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador, tanto em contratos de locação residencial quanto comercial.

A exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990, permite a penhora do único imóvel residencial do fiador, em razão da garantia firmada por livre e espontânea vontade.

No caso concreto, os documentos acostados comprovam que o imóvel pertence exclusivamente ao fiador Gildázio Alves da Silva, não sendo demonstrada copropriedade com a locatária.

A jurisprudência do STF e do TJBA tem reiteradamente reconhecido a possibilidade da penhora nesse contexto, em consonância com o direito à livre iniciativa, autonomia privada e o princípio da boa-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8001963-18.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
Ciclo Empreendimentos Turísticos e Imobiliários Ltda.
, e como agravado
Gildázio Alves da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02